Tribunal: TJSP
Processo: 2096831-47.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis
Órgão julgador: Oswaldo Luiz Palu
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-06-19
Data de publicação: 2021-06-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Exceção de Pré-Executividade. ITCMD. Execução Fiscal.
1. Decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade. Manutenção. A exceção de pré-executividade não é meio substitutivo dos embargos do devedor. Cabe sua interposição apenas em casos excepcionais. Admite-se em hipótese de vícios que podem ser apreciados de ofício, independentemente de embargos.
2. Contrato de mútuo

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Exceção de Pré-Executividade. ITCMD. Execução Fiscal.
1. Decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade. Manutenção. A exceção de pré-executividade não é meio substitutivo dos embargos do devedor. Cabe sua interposição apenas em casos excepcionais. Admite-se em hipótese de vícios que podem ser apreciados de ofício, independentemente de embargos.
2. Contrato de mútuo firmado entre o agravante e sua genitora desprovido de registro ou presença de testemunhas. Retificação da Declaração do Imposto de Renda (IRPF) efetuada após a intimação do procedimento administrativo fiscal que não tem o condão de alterar o fato gerador do ITCMD.
3. Negado provimento ao recurso.